Tribunal: TCU
Processo: 013.300/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1462/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal constantes na lista 12/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.300/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Martins Barbosa (XXX.121.540-XX); Adelena Leitao Silva Carloto (XXX.496.483-XX); Aderson Jamier Santos Reis (XXX.160.103-XX); Adolfo de Jesus do Nascimento (XXX.732.437-XX); Adriana Franco Ramos (XXX.493.481-XX); Adriana Guimaraes Antunes (XXX.513.890-XX); Adriane Nunes Printes (XXX.396.036-XX); Adriel Carvalho Silva (XXX.610.095-XX); Adriel Marcio da Silva (XXX.887.527-XX); Adryan Danilo Nascimento da Silva (XXX.946.507-XX); Agatha Kelly Nascimento e Silva Tavares (XXX.925.312-XX); Agnaldo Ribeiro Araujo Junior (XXX.421.856-XX); Aion Mangino Messias (XXX.523.048-XX); Airton Coutinho Cerqueira (XXX.432.655-XX); Alan Cristian Martins Machado (XXX.483.184-XX); Alan Pedron Paiva (XXX.376.973-XX); Alcilene Trindade Ribeiro (XXX.694.202-XX); Aleff Santos Silva (XXX.842.787-XX); Alessandra da Mota Ribeiro (XXX.187.321-XX); Alessandro Lopes Ventura (XXX.995.517-XX); Alessandro Vaz de Freitas (XXX.721.200-XX); Alex Bruno Paz da Silva (XXX.914.054-XX); Alex Sandro Negrao de Freitas (XXX.919.822-XX); Alexandre Araujo Amaral de Almeida (XXX.331.558-XX); Alexandre Breno Costa Machado (XXX.596.837-XX); Alexandre Cavalcante Fonseca (XXX.302.591-XX); Alexandre Cosme Fulgoni (XXX.400.267-XX); Alexandre Dias Chaves da Conceicao (XXX.752.240-XX); Alexsandro Lopes de Souza (XXX.027.681-XX); Alexsandro Santos de Lima (XXX.621.824-XX); Alieslaine Ramona Pessoa (XXX.251.261-XX); Aline Cassimiro de Araujo (XXX.979.934-XX); Aline Goncalves Zonta (XXX.292.198-XX); Alison Brendom Alves dos Santos (XXX.926.088-XX); Alisson Jose Albuquerque Rodrigues (XXX.580.161-XX); Alisson Leandro Camillo Pereira (XXX.474.342-XX); Alisson Perez Matias (XXX.517.456-XX); Allisson Lira Matheus Penco (XXX.722.637-XX); Alyne Callai Cruz (XXX.025.069-XX); Amanda Cristina Vieira Ribeiro (XXX.371.115-XX); Amanda Noberto Gouveia Tostes (XXX.761.747-XX); Amanda Reis dos Santos (XXX.650.882-XX); Amanda Rodrigues Santos (XXX.683.521-XX); Amanda Scott Hood Tissot (XXX.223.890-XX); Ana Carla do Nascimento Menezes (XXX.798.852-XX); Ana Carolina Lima Dammas Avelino (XXX.146.467-XX); Ana Caroline Oliveira de Souza (XXX.305.581-XX); Ana Caroline Vieira de Almeida (XXX.034.292-XX); Ana Cecilia Dantas da Silva Miranda (XXX.592.344-XX); Ana Luiza Sarmento dos Santos (XXX.444.492-XX); Ana Maria Cardoso Carvalho (XXX.148.323-XX); Ana Paula Araujo de Jesus (XXX.997.481-XX); Ana Paula Ferreira da Silva (XXX.759.022-XX); Ana Paula Sales Leal (XXX.764.822-XX); Ana Priscilla Silva de Souza (XXX.046.663-XX); Ana Raquel Cortes Nelson (XXX.086.964-XX); Anderson Goncalves de Souza Silva (XXX.415.884-XX); Anderson Jesus Santos (XXX.919.325-XX); Anderson Vieira Santos (XXX.304.129-XX); Andre Pereira dos Santos (XXX.271.281-XX); Andre Phelippe de Jesus Ortiz (XXX.972.821-XX); Andressa da Gloria Amaral Ramos (XXX.112.037-XX); Andrew Igor de Freitas (XXX.317.178-XX); Andrey Edmundo de Sousa Ferreira (XXX.771.222-XX); Andrey Marques Sigal (XXX.083.620-XX); Andreza Barbosa Cabral (XXX.129.364-XX); Andreza de Souza Miranda (XXX.335.862-XX); Angeilson da Silva Oliveira (XXX.673.884-XX); Angela Santana Nunes (XXX.288.098-XX); Angelica Freire Bettencourt (XXX.756.611-XX); Anna Karla de Carvalho Freitas (XXX.958.824-XX); Anna Maria Malaquias de Quadros (XXX.535.840-XX); Anne Caroline Lunardi de Souza (XXX.688.851-XX); Antonia Syrleide de Araujo Patricio (XXX.529.564-XX); Antonio Costa Gomes da Silva (XXX.797.457-XX); Antonio Jose Viana de Lima (XXX.410.964-XX); Antonio Mario Djavan Rodrigues (XXX.354.063-XX); Antonio Max Uchoa de Assis (XXX.932.072-XX); Antonny Andrew Lyra Evangelista (XXX.722.410-XX); Antonny Jackson Soares de Sousa (XXX.100.217-XX); Ariany Cristina Freitas Ribeiro (XXX.398.252-XX); Ariel Alves Ribeiro (XXX.075.881-XX); Arielson Flavio da Costa Silva (XXX.739.691-XX); Arilson Jeferson de Sa Filho (XXX.077.252-XX); Arthur Lopes de Paiva Hanquier (XXX.607.517-XX); Arthur Nazario de Sousa (XXX.314.295-XX); Arthur Silva da Costa (XXX.887.460-XX); Arthur dos Santos Cuba da Rocha (XXX.850.627-XX); Athos Santos Silva (XXX.360.275-XX); Aurelio Alonso da Silva Filho (XXX.144.947-XX); Ayrton Gissoni Almeida (XXX.961.291-XX); Barbara Frazao Saraiva (XXX.446.577-XX); Barbara Hellen de Mesquita Teixeira Chaves (XXX.047.191-XX); Barbara Oliveira Barros (XXX.039.724-XX); Barbara de Oliveira Nogueira (XXX.974.347-XX); Bartolomeu Oliveira Guerreiro Neto (XXX.839.352-XX); Beatrice Lira Machado da Costa (XXX.456.893-XX); Beatriz Goncalves de Oliveira (XXX.455.762-XX); Beatriz dos Santos Moreira (XXX.376.617-XX); Ben Hur da Silva Rajao (XXX.487.170-XX); Bianca Moreira Medeiros (XXX.124.031-XX); Brayner Cardoso dos Santos (XXX.721.081-XX); Brenda D Aiuto (XXX.640.767-XX); Breno Soares da Silva (XXX.333.973-XX); Breno Yanaguibashi Goncalves (XXX.162.972-XX); Breno de Sousa Correa (XXX.630.822-XX); Bruna Abreu Machado (XXX.399.857-XX); Bruna Chaves Brasileiro (XXX.698.272-XX); Bruna Helena e Silva Duarte (XXX.980.522-XX); Bruna Norat Bezerra (XXX.198.692-XX); Bruna Roberta Oliveira Nascimento (XXX.296.233-XX); Brunah Vieira de Oliveira (XXX.632.612-XX); Bruno Adrison Barbosa Leite (XXX.438.891-XX); Bruno Allyson da Silva (XXX.383.324-XX); Bruno Christian de Souza Moura (XXX.541.332-XX); Bruno Ferreira Mota (XXX.371.960-XX); Bruno Ferreira Pacheco (XXX.189.307-XX); Bruno Frutuoso Filho (XXX.142.419-XX); Bruno Jonathan Ferreira Jacinto (XXX.162.417-XX); Bruno Moreira Nogueira Vilela (XXX.101.446-XX); Bruno Oliveira da Cruz (XXX.289.277-XX); Bruno Tavares Pinto Rodrigues (XXX.813.697-XX); Bryan de Oliveira Tavares (XXX.432.028-XX); Caio Alves Messiado (XXX.657.187-XX); Caio Gabriel Silva Saraiva Andrade (XXX.984.164-XX); Caio Lima Silva (XXX.774.495-XX); Caio Messias Medina Alencar (XXX.814.012-XX); Caio Raphael Pereira (XXX.163.431-XX); Camila Cristhine Luso da Silva (XXX.232.122-XX); Camila Ferreira da Silva (XXX.397.497-XX); Camila Oliveira Moreno (XXX.810.564-XX); Camila Pinheiro Batalha (XXX.966.212-XX); Camila Silva Araujo (XXX.765.795-XX); Camila de Araujo Lima Ribeiro (XXX.630.512-XX); Camila de Fatima Pereira Souza (XXX.454.297-XX); Carla Lyliane Siqueira Magalhaes do Vale (XXX.911.284-XX); Carlos Andre da Silva (XXX.631.014-XX); Carlos Andriel Silva de Souza (XXX.272.764-XX); Carlos Augusto Souza da Silva (XXX.016.222-XX); Carlos Daniel da Silva Honorato (XXX.630.877-XX); Carlos Eduardo Costa Lopes (XXX.211.667-XX); Carlos Eduardo de Anunciacao Azevedo (XXX.107.207-XX); Carlos Santos Moura Junior (XXX.276.945-XX); Carlos Tadeu Felipelli Bernardes (XXX.510.196-XX); Carlos Thiago da Silva Sant Anna (XXX.368.397-XX); Carlos Yago da Silva Teixeira (XXX.360.290-XX); Carmo Freitas da Silva (XXX.971.191-XX); Caroline Cristina Borges (XXX.967.201-XX); Caroline Cristina de Oliveira Cunha (XXX.232.222-XX); Caroline Luiza Dalri (XXX.551.169-XX); Caroline Veloso da Silva (XXX.051.822-XX); Cassio Dani de Almeida (XXX.629.350-XX); Celia Andrade Freitas (XXX.183.711-XX); Charles Romoaldo de Melo (XXX.712.494-XX); Charlyelson Floriano da Silva (XXX.145.814-XX); Christian de Magalhaes Pereira (XXX.296.031-XX); Christyan Alex Batista Falinacio (XXX.312.946-XX); Clariana Silva de Abreu (XXX.168.675-XX); Claudia Botelho Souto (XXX.302.184-XX); Claudia Regina Nakamura (XXX.139.442-XX); Cleane Freitas da Silva (XXX.593.402-XX); Cleide Jane de Lima Sousa (XXX.235.717-XX); Cleonir Miotto Cross (XXX.038.900-XX); Cristian Crispim Santos (XXX.283.499-XX); Cristiana Fatima Rodrigues (XXX.226.701-XX); Cristiane Suarez Borba (XXX.896.811-XX); Cristiano Melo Guimaraes (XXX.654.415-XX); Cristiellen Sousa Pilato Xavier (XXX.621.876-XX); Cybelle Felix do Nascimento (XXX.259.062-XX); Cynthia Antunes do Nascimento Costa (XXX.418.617-XX); Daiane Araujo do Nascimento (XXX.024.131-XX); Dalila Vieira Romao (XXX.126.691-XX); Daniel Carvalho Pimentel (XXX.428.337-XX); Daniel Ferreira da Silva (XXX.728.497-XX); Daniel Pinheiro Leite de Sa (XXX.674.161-XX); Daniel Silva de Oliveira (XXX.625.237-XX); Daniel Sousa Pires de Oliveira (XXX.158.657-XX); Daniel Virgilo de Sousa Santos (XXX.857.943-XX); Daniel de Oliveira Grativol (XXX.843.807-XX); Daniela Maciel Figueiredo (XXX.095.991-XX); Danillo Ricardo da Silva Pereira dos Santos (XXX.439.937-XX); Danilo Bauer da Silva Lima Filho (XXX.628.602-XX); Danilo Luis Boechat Marins (XXX.907.587-XX); Danilo Ribeiro da Silva Correa (XXX.792.887-XX); Danilo Toledo Kitamura (XXX.698.666-XX); Danilo de Jesus da Silva (XXX.516.457-XX); Dante Augusto Mesquita Gama (XXX.829.083-XX); Danton Correa Xavier (XXX.308.727-XX); Davi Boava Rodrigues de Jesus (XXX.233.637-XX); David Adryan Lopes Piraine (XXX.243.030-XX); David Urias Waldhelm Neto (XXX.004.987-XX); Dayanna de Lacerda Hurtado (XXX.705.901-XX); Debora Bruna Ferreira Nunes (XXX.983.768-XX); Debora Duarte Correa Ferreira Maia (XXX.482.437-XX); Debora Neitzke Mulling (XXX.154.120-XX); Dejair Duarte de Lima (XXX.903.460-XX); Denilton Antonio da Silva Barroso (XXX.289.682-XX); Denner Moreira Vieira (XXX.083.120-XX); Derik Hoier Garcia (XXX.471.259-XX); Deryck Jhonatan Assis da Costa (XXX.334.294-XX); Deyvison Lucas Portilho dos Santos (XXX.590.862-XX); Diana Oliveira Campos Cautela (XXX.384.421-XX); Diego Alan da Silva Gomes (XXX.998.404-XX); Diego Lemos da Silva (XXX.566.050-XX); Diego Magalhaes Simon (XXX.691.827-XX); Diego de Medeiros Soares (XXX.017.534-XX); Diene das Neves Aires (XXX.098.142-XX); Dimas Americo Araujo Marques de Castro (XXX.573.506-XX); Diogo dos Santos da Conceicao (XXX.840.767-XX); Djalma Soares Valadares Junior (XXX.182.712-XX); Douglas Goulart Miranda (XXX.441.310-XX); Douglas Luciano de Oliveira (XXX.897.278-XX); Douglas Orquiz de Oliveira (XXX.956.860-XX); Douglas Rocha do Nascimento (XXX.393.794-XX); Eder de Jesus Maciel Neto Barros (XXX.388.511-XX); Eder de Oliveira Cintra (XXX.558.032-XX); Edglay de Almeida Rocha Filho (XXX.704.094-XX); Edinei Lopes (XXX.385.291-XX); Edivana da Silva Pereira (XXX.070.662-XX); Ednilson Carlos Siel Souza (XXX.422.802-XX); Eduardo Caldeira de Lima (XXX.579.010-XX); Eduardo Nardi do Nascimento (XXX.654.950-XX); Eduardo de Barros Timoteo (XXX.965.737-XX); Eferson Almeida Alves (XXX.439.644-XX); Elaine Oliveira Tosta (XXX.758.737-XX); Elaine de Lima Lopes Vieira (XXX.405.584-XX); Elder Pita Garcia Padre (XXX.249.495-XX); Elias Souza Silva (XXX.860.997-XX); Elidiana de Bona (XXX.369.559-XX); Elielton Henrique Urias Barros (XXX.956.405-XX); Elielton Rangel (XXX.246.287-XX); Elionel Ramos de Moraes Filho (XXX.806.677-XX); Elizamara Alves da Silva (XXX.944.854-XX); Elton da Costa Borges (XXX.899.951-XX); Elvislene do Nascimento Souza (XXX.154.813-XX); Emanuel Oliveira Silva (XXX.726.257-XX); Emanuel de Andrade Dantas (XXX.643.144-XX); Emanuelle Bezerra Soares Evangelista (XXX.038.753-XX); Emerson Brito Lima (XXX.664.295-XX); Emerson Gomes de Moura (XXX.134.527-XX); Emilio da Cunha Gomes (XXX.519.961-XX); Enoque Freitas da Silva (XXX.182.634-XX); Enos dos Reis Mendes (XXX.258.368-XX); Enzo Mendes Braz de Souza (XXX.034.807-XX); Eriana Uchoa Viana Silva (XXX.744.952-XX); Erick Bezerra dos Santos (XXX.774.397-XX); Erik Matheus Lemos de Oliveira Ferreira (XXX.657.152-XX); Erika Zabala Gomes (XXX.795.491-XX); Eurilio Alves da Silva (XXX.326.111-XX); Evelaine da Silva Pereira (XXX.616.671-XX); Evelin Ferreira de Menezes (XXX.013.752-XX); Evelyn Daniella Dias de Oliveira (XXX.384.331-XX); Everton Dias de Moraes Albuquerque (XXX.795.214-XX); Everton Reis dos Santos (XXX.402.965-XX); Ewerton Vieira Figueiredo (XXX.051.137-XX); Fabiana Barg Kuntze (XXX.084.509-XX); Fabiana Oliveira dos Santos (XXX.290.198-XX); Fabio Correa Massapust Junior (XXX.434.767-XX); Fabio Roberto Mendonca (XXX.717.669-XX); Fabricio Reichert Barin (XXX.289.770-XX); Fagner Henrick Benicio Ribeiro da Silva (XXX.677.367-XX); Felipe Alves Silveira (XXX.667.580-XX); Felipe Barbosa Siqueira (XXX.200.432-XX); Felipe Natan de Melo Souza (XXX.007.754-XX); Felipe Pereira de Loredo (XXX.492.462-XX); Felipe Ribeiro Lago (XXX.219.365-XX); Felipe Rocha Goncalves (XXX.268.032-XX); Felipe Vitor Dias (XXX.235.982-XX); Fellipe da Silva de Souza (XXX.009.587-XX); Fellyphe Wilken Paixao Sanches (XXX.325.072-XX); Fernanda Carvalho Araujo (XXX.220.794-XX); Fernanda Faria Bicudo Martinez Soler (XXX.356.468-XX); Fernanda Ferreira da Silva (XXX.596.766-XX); Fernanda Raquel Pereira de Sousa (XXX.635.352-XX); Fernanda Roberts de Lima Duarte (XXX.525.899-XX); Fernanda Santana Ramos (XXX.651.522-XX); Fernanda Stephanie Caroline Nascimento da Cruz (XXX.703.002-XX); Fernando Henrique Vasconcelos dos Santos (XXX.394.162-XX); Fernando Maia de Araujo (XXX.653.572-XX); Fidelis Junio Marra Santos (XXX.042.041-XX); Filipe Guedes da Silva (XXX.895.544-XX); Flavia Maria Goncalves Freitas (XXX.286.402-XX); Flavia Matias de Sousa (XXX.730.011-XX); Flavio Cavalcante Meireles da Silva (XXX.130.487-XX); Franciney Barros Progenio (XXX.486.772-XX); Franciney da Silva Goes (XXX.439.552-XX); Francisco Caetano Rosa Neto (XXX.365.151-XX); Francisco Lindson Abdias de Lima (XXX.172.334-XX); Francisco Mateus Serafim Duarte (XXX.703.533-XX); Francivando Nascimento de Souza (XXX.593.922-XX); Frank Martins Macedo Junior (XXX.884.332-XX); Fylippe Fernandes de Mello Costa (XXX.222.494-XX); Gabriel Alex de Lima Silva (XXX.322.104-XX); Gabriel Cantanhede Teixeira (XXX.631.977-XX); Gabriel Chendes Dias Gomes (XXX.487.796-XX); Gabriel Chrispim Nascimento Leal (XXX.285.537-XX); Gabriel Fernando dos Santos Ferraz (XXX.976.247-XX); Gabriel Garcia Bardales (XXX.972.892-XX); Gabriel Italo dos Santos (XXX.459.294-XX); Gabriel Nascimento de Sousa Queiroz (XXX.293.574-XX); Gabriel Oliveira de Assis Castro Pereira (XXX.181.207-XX); Gabriel Oliveira do Nascimento Silva (XXX.980.047-XX); Gabriel Rodrigues (XXX.471.630-XX); Gabriel Vieira Siqueira (XXX.732.007-XX); Gabriel Vinicius Sousa Ferreira (XXX.077.412-XX); Gabriel de Azevedo Teixeira (XXX.684.377-XX); Gabriel de Sousa Storer (XXX.829.489-XX); Gabriel do Amaral Cavalcante (XXX.953.121-XX); Gabriela Duarte Pinto (XXX.929.701-XX); Gabriela Nunes Araujo (XXX.976.810-XX); Gabriela Ornelas Marinho do Espirito Santo (XXX.696.075-XX); Gabriele Ruiz Keller (XXX.495.900-XX); Gabrielly Ferreira Batista da Silva (XXX.249.057-XX); Gabryel Silva Cruz Boaventura (XXX.728.015-XX); Geicy Kelly de Freitas Araujo (XXX.343.191-XX); Geisyane Oliveira dos Santos (XXX.056.295-XX); Geovana Reichert Barin (XXX.447.950-XX); Gessica Silva de Santana (XXX.822.605-XX); Gilberto Luis da Pieve Junior (XXX.388.900-XX); Gildilene Cristina de Souza Jacinto (XXX.318.114-XX); Girlene Lima Ribeiro (XXX.796.804-XX); Giselle Almeida do Rego (XXX.653.697-XX); Gleyce Emanuelle Freitas Nascimento (XXX.887.144-XX); Gleydson Ramos da Silva (XXX.335.642-XX); Gleyson Mendes Neto (XXX.213.417-XX); Gloria de Paula Silva (XXX.289.457-XX); Graciela Silva de Oliveira (XXX.015.950-XX); Gregory Matheus Oliveira de Sousa (XXX.786.772-XX); Guilherme Chagas de Carvalho (XXX.866.287-XX); Guilherme Mendonca Ripari (XXX.223.781-XX); Guilherme Nalmim Ramos do Nascimento (XXX.203.214-XX); Guilherme Oliveira Maria (XXX.102.547-XX); Guilherme Speht Reis de Oliveira (XXX.411.158-XX); Guilherme Welter Gomes (XXX.605.090-XX); Guilherme Xavier Ramos Pereira (XXX.512.987-XX); Gustavo Batista da Silva (XXX.720.042-XX); Gustavo Henrique Silva de Souza (XXX.919.677-XX); Gustavo Maciel Maia (XXX.055.254-XX); Gustavo Pereira da Silva (XXX.346.981-XX); Gustavo Rodrigues Dutra (XXX.984.737-XX); Gustavo Santos Leal (XXX.597.357-XX); Handerson Gabriel Pires Martins Goncalves (XXX.924.482-XX); Hanna Carolina Vieira de Azevedo (XXX.289.092-XX); Heitor Gabi da Silva (XXX.872.454-XX); Hellen Claudia Peixoto dos Santos (XXX.125.267-XX); Hellen Rodrigues Arantes (XXX.133.547-XX); Hellen Vitoria Farias Santos (XXX.826.456-XX); Heloisa dos Santos (XXX.522.388-XX); Hemylene Brito Nunes (XXX.953.994-XX); Henrique Ruivo Prudencio da Silva (XXX.188.348-XX); Hilany Sabino Dantas Sartori (XXX.323.784-XX); Hilton Talles Silva dos Santos (XXX.457.412-XX); Hugo Alex Paes da Costa (XXX.095.952-XX); Iago Duque Estrada de Sousa (XXX.797.437-XX); Ian Andre de Medeiros (XXX.278.067-XX); Iandra Ramos de Souza (XXX.247.885-XX); Iara Lima Suevo (XXX.033.895-XX); Idenice Pinto Vieira (XXX.456.212-XX); Igor Antonio Fernandes da Silva (XXX.050.672-XX); Igor Sousa Rosas (XXX.081.155-XX); Igor de Sa Machado (XXX.555.321-XX); Iomar Rodrigues de Freitas Neto (XXX.312.072-XX); Isaac Gabriel Silva Santos (XXX.303.412-XX); Isabela Mangabeira da Costa Hernandes (XXX.376.307-XX); Isabella Amanda Marinho Costa (XXX.687.134-XX); Isadora Augusta da Silveira (XXX.404.030-XX); Isadora Vanessa Felinto Barbosa (XXX.792.011-XX); Ismael Amorim da Silva Furtado (XXX.045.597-XX); Itanaa Alejandro da Silva Cabral (XXX.083.532-XX); Iuri da Silva Penha (XXX.669.822-XX); Ivailson Pereira dos Santos (XXX.849.079-XX); Ivan Xavier dos Santos Neto (XXX.314.707-XX); Ives Euclides de Oliveira Ramalho (XXX.014.832-XX); Jaaziel Teixeira dos Reis (XXX.543.397-XX); Jabes Eloi Mendonca Amorim (XXX.665.622-XX); Jaciquele Antonio da Silva (XXX.220.614-XX); Jackson Borges Soares (XXX.878.770-XX); Jade Mirele Goncalves Torres (XXX.291.704-XX); Jairo Silva de Macedo Brito (XXX.386.657-XX); Jallyson Cavalcanti dos Santos (XXX.697.904-XX); Jamesonclei Gomes dos Santos (XXX.467.801-XX); Jayne Andrade de Jesus (XXX.374.045-XX); Jean Duarte Rodrigues (XXX.639.792-XX); Jeferson Santos Nunes (XXX.236.724-XX); Jefferson da Silva Lima (XXX.618.404-XX); Jeimes Ritlhiley Soares de Araujo (XXX.689.274-XX); Jeronimo Sales de Melo (XXX.945.934-XX); Jesiel Viana Goncalves (XXX.065.367-XX); Jesse Marques (XXX.850.919-XX); Jessica Dantas Abreu (XXX.859.442-XX); Jessica Izel de Souza (XXX.822.582-XX); Jessica Marla Napoleao (XXX.443.736-XX); Jessica Mayara da Silva Candia (XXX.908.281-XX); Jessica Rodrigues Chaveiro (XXX.889.451-XX); Jessica da Conceicao Mendonca Cardoso (XXX.069.697-XX); Jessika da Silva Cardoso (XXX.476.355-XX); Jessyca Castello da Costa (XXX.826.081-XX); Jesus Albert da Silva Ferro (XXX.361.682-XX); Jhonata Jose da Conceicao (XXX.187.287-XX); Jhonatan Neves Lantiman de Mendonca (XXX.260.387-XX); Jhones Belo da Silva (XXX.245.337-XX); Jhonielen Afonso de Oliveira (XXX.249.631-XX); Jhuan de Souza Lima (XXX.852.557-XX); Joaline Rodrigues Mendonca (XXX.176.832-XX); Joao Americo de Souza Filho (XXX.237.284-XX); Joao Antonio Brazao Pantoja (XXX.884.232-XX); Joao Carlos dos Santos (XXX.532.487-XX); Joao Douglas de Alcantara Ferreira (XXX.319.947-XX); Joao Gabriel Barbosa da Silva Affonso (XXX.252.087-XX); Joao Gabriel Nogueira de Oliveira (XXX.637.092-XX); Joao Henrique Alves Zanoni (XXX.437.507-XX); Joao Lucas da Silva (XXX.274.854-XX); Joao Marcelo Vilanova dos Reis (XXX.694.691-XX); Joao Marcos Alves Paiva (XXX.578.259-XX); Joao Miranda Junior (XXX.579.099-XX); Joao Paulo Santos Gonzales (XXX.694.470-XX); Joao Pedro Araujo Bruno (XXX.287.987-XX); Joao Pedro Ferreira da Silva (XXX.577.827-XX); Joao Pedro Robaino Ferreira da Silva (XXX.852.337-XX); Joao Pedro Silva Louza Barbalho (XXX.531.267-XX); Joao Pedro dos Santos Machado (XXX.201.437-XX); Joao Victor Amaral da Silva (XXX.901.659-XX); Joao Victor Cantuaria Mothe (XXX.070.353-XX); Joao Victor Conceicao de Lemos (XXX.307.757-XX); Joao Victor Moura da Rocha (XXX.906.941-XX); Joao Victor Pereira da Cunha (XXX.385.140-XX); Joao Victor Rodrigues Moreira (XXX.535.427-XX); Joao Vitor do Espirito Santo Cruz (XXX.777.577-XX); Joede Lima de Oliveira Silva (XXX.038.824-XX); John Rocha dos Santos (XXX.709.112-XX); Jonathan Alves da Silva (XXX.097.804-XX); Jonathan Matheus Martins Rodrigues (XXX.039.481-XX); Jonathan Vianna Alves de Oliveira (XXX.503.497-XX); Jonathas Ferreira Bonifacio (XXX.948.017-XX); Jonnata Alves da Silva (XXX.141.117-XX); Jordana Lucas Alves (XXX.421.210-XX); Jorge Fernando Carvalho da Silva (XXX.362.732-XX); Jose Danyllo Heleno Lins da Silva (XXX.894.894-XX); Jose Gildemberg Brito da Silva (XXX.505.344-XX); Jose Iago Rodrigues de Paiva (XXX.090.694-XX); Jose Jonas Virginio dos Santos do Nascimento (XXX.692.388-XX); Jose Leonardo Rafael de Oliveira (XXX.551.274-XX); Jose Mario Santos de Menezes (XXX.247.624-XX); Jose Rafael Mazzaro dos Santos (XXX.959.437-XX); Jose Victor Mendes Bitencourt (XXX.869.582-XX); Josias Natanael de Oliveira Barros (XXX.341.814-XX); Josue Orion Lacerda Cardoso (XXX.441.172-XX); Joyce Costa de Castro (XXX.347.513-XX); Jozieli Maria Sousa Barros (XXX.975.273-XX); Juan Mello Godinho dos Santos Faria (XXX.237.027-XX); Juan Philippe Martins Lucena (XXX.321.737-XX); Juan Rocon Siqueira (XXX.111.217-XX); Juan da Silva Barbosa (XXX.942.017-XX); Judson de Melo Silva (XXX.865.674-XX); Julia Coelho Terra (XXX.657.610-XX); Julia Maria Pereira Mesquita (XXX.976.947-XX); Juliana Caminha Bavaresco (XXX.989.042-XX); Juliana Maria da Silva (XXX.813.154-XX); Juliana de Mello Molardi (XXX.524.490-XX); Juliany Castello Rodrigues (XXX.826.131-XX); Julio Cesar Almeida Cruz (XXX.122.837-XX); Julio Cesar dos Santos Goncalves (XXX.820.497-XX); Julio Ferreira dos Santos Junior (XXX.977.665-XX); Juzian Castro Azevedo (XXX.954.287-XX); Kaleby Oliveira Lidor (XXX.570.920-XX); Kamila Costa de Souza (XXX.156.165-XX); Karen Priscilla Silva Pimentel Pereira (XXX.286.227-XX); Karina Renata Santana Silveira (XXX.131.685-XX); Karinna Julianna Ribeiro Barros de Assis (XXX.500.512-XX); Karinne Menezes de Almeida Bonifacio (XXX.959.787-XX); Kassyna Beatriz Martins Raposo da Silva (XXX.087.524-XX); Kathiene Priscilla Alves Ferreira (XXX.421.274-XX); Katiusia de Lima Custodio Dias (XXX.812.783-XX); Katty Anne Amador de Lucena Medeiros (XXX.169.434-XX); Kayo Fernandes Lucena de Sousa (XXX.378.577-XX); Kelly Duarte da Silva (XXX.523.597-XX); Kelly Rodrigues Veras (XXX.447.322-XX); Kelvin Sousa Cardoso (XXX.282.592-XX); Kendrel da Silva Ramos (XXX.756.972-XX); Ketrynne Fernandes Kauffmann Rego (XXX.472.992-XX); Kevin Pereira da Silva (XXX.999.927-XX); Kleyziellen Varela Pinheiro de Araujo (XXX.912.004-XX); Kluivert Novais da Silva Frutuoso (XXX.958.157-XX); Laercio Correia de Vasconcelos Filho (XXX.024.007-XX); Lais Madruga Barbosa (XXX.146.200-XX); Lais Marcia Garces da Silva (XXX.303.601-XX); Larissa Martins Barros (XXX.886.941-XX); Larissa Mendes de Oliveira (XXX.183.374-XX); Larissa da Cunha Gomes (XXX.986.841-XX); Layza Serrao da Silva (XXX.451.167-XX); Leandro Conceicao da Silva (XXX.711.427-XX); Leandro Lopes da Silva (XXX.273.374-XX); Leandro Lucio de Aguiar (XXX.864.201-XX); Leandro Moraes Costa (XXX.418.312-XX); Leandro Santos Costa (XXX.936.855-XX); Leandro Santos Sales (XXX.989.525-XX); Leide Laura Alves Vilalba (XXX.603.681-XX); Leidiana Maria da Fonseca (XXX.502.567-XX); Lennon Williams Tavares Gaseta (XXX.491.197-XX); Leonam Henrique Barbosa Val Batista da Silva (XXX.434.747-XX); Leonardo Ernesto Machado de Oliveira (XXX.091.757-XX); Leonardo Henrique de Lima Medeiros (XXX.659.828-XX); Leonardo Nunes Rosa (XXX.509.637-XX); Leonardo Rego Dantas (XXX.583.732-XX); Leonardo Ricardo Bernardes da Conceicao (XXX.492.727-XX); Leonardo Rodrigues Leopoldo (XXX.059.256-XX); Leonardo Viana Corujo de Oliveira Moura (XXX.865.146-XX); Leticia Rodrigues de Souza (XXX.193.387-XX); Levi Rodrigues da Rocha de Sousa (XXX.586.687-XX); Liara Noschang (XXX.000.350-XX); Licia Maria do Nascimento (XXX.636.544-XX); Liliane Barros Castro (XXX.108.593-XX); Lincoln Jose dos Santos Sales (XXX.840.524-XX); Lisaneas Roberta de Almeida Porto (XXX.932.057-XX); Livia Maria Rocha Pereira (XXX.931.013-XX); Livia Maria dos Santos Silva (XXX.110.794-XX); Lo Ruama Isabel Gomes da Silva (XXX.350.956-XX); Lorrane Couto Xavier (XXX.026.627-XX); Lorranna Gabriele Goncalves Couto (XXX.438.401-XX); Lorraynne Macedo Silva (XXX.395.191-XX); Luan Araujo Costa Ribeiro (XXX.730.771-XX); Luan Beckman Pimenta (XXX.134.002-XX); Luan Jamelly Ferreira Brito (XXX.861.342-XX); Luan Leonardo Correa Lourinho (XXX.207.422-XX); Luan Sales do Nascimento (XXX.835.454-XX); Luana D Arc Silva de Andrade Cavalcanti (XXX.676.264-XX); Luana de Jesus Oliveira (XXX.454.151-XX); Luanderson Melo Martins (XXX.734.902-XX); Lucas Almeida Silva (XXX.984.956-XX); Lucas Augusto Rodrigues de Oliveira (XXX.801.101-XX); Lucas Belo de Oliveira (XXX.362.878-XX); Lucas Braga Pereira (XXX.212.712-XX); Lucas Damazio dos Santos (XXX.568.107-XX); Lucas Elias Ribeiro Capo (XXX.964.407-XX); Lucas Fernandes da Silva (XXX.487.750-XX); Lucas Goncalves de Menezes Alves (XXX.694.414-XX); Lucas Henrique Lira dos Santos (XXX.417.104-XX); Lucas Lima Morais (XXX.106.477-XX); Lucas Lins Victorino (XXX.888.327-XX); Lucas Martins Braga (XXX.673.437-XX); Lucas Medeiros Leite (XXX.303.371-XX); Lucas Oliveira Martins Lopes (XXX.308.067-XX); Lucas Paiva de Oliveira (XXX.506.843-XX); Lucas Peres Alves (XXX.478.359-XX); Lucas Rafael Capela Resende (XXX.743.654-XX); Lucas Ribeiro Rodrigues (XXX.855.207-XX); Lucas Rosseli dos Santos Ferreira (XXX.119.467-XX); Lucas Silva de Freitas (XXX.034.477-XX); Lucas Silva de Sousa (XXX.272.202-XX); Lucas Tadeu Peres Sampaio (XXX.234.747-XX); Lucas Tosi Pellanda (XXX.937.429-XX); Lucas Vaz Seccadio (XXX.134.462-XX); Lucas Wollmann Belmonte (XXX.676.530-XX); Lucas da Silva Batista (XXX.619.397-XX); Lucas da Silva Chaves (XXX.898.317-XX); Lucas da Silva Pinto (XXX.804.777-XX); Lucas da Silva Vieira Santos (XXX.706.927-XX); Lucas de Almeida Pinheiro (XXX.154.897-XX); Lucas de Oliveira Silva (XXX.077.621-XX); Lucca Menezes Fonseca (XXX.749.707-XX); Luciano dos Santos Filho (XXX.378.554-XX); Luis Estevam da Silva Pinto (XXX.753.350-XX); Luis Fernando Garcia (XXX.220.980-XX); Luis Gustavo Gimenes (XXX.296.958-XX); Luis Otavio Matos de Lima (XXX.383.585-XX); Luiz Antonio Monteiro Cordeiro (XXX.291.081-XX); Luiz Baia Costa Junior (XXX.315.142-XX); Luiz Carlos de Macedo (XXX.147.934-XX); Luiz Claudio Duarte Ferreira (XXX.202.257-XX); Luiz Daniel Fernandes dos Santos (XXX.403.587-XX); Luiz Eduardo Costa de Almeida (XXX.439.285-XX); Luiz Eduardo Fatim Beleza (XXX.245.142-XX); Luiz Felipe Lima Gomes (XXX.583.274-XX); Luiz Fernando Goncalves da Silva Nogueira (XXX.282.277-XX); Luiz Guilherme Ferreira da Silva (XXX.547.599-XX); Luiz Gustavo Ferraz Bandeira (XXX.015.172-XX); Luiz Henrique Alencar Cardoso (XXX.290.912-XX); Luiz Ricardo Soares da Silva (XXX.792.882-XX); Maiara Amancio de Lisboa (XXX.802.738-XX); Maiara Ribeiro Cornacini (XXX.244.088-XX); Maicon Santos de Oliveira (XXX.057.265-XX); Mainal Francelino do Rosario Neto (XXX.584.675-XX); Maisa Agar Leao Carvalho (XXX.217.342-XX); Manoel Divino Souza Constante (XXX.855.120-XX); Marcel Barros dos Santos (XXX.875.502-XX); Marcela Amaro Martins (XXX.511.070-XX); Marcela Rodrigues Alves Maximiano (XXX.530.102-XX); Marcelo Borges Guterres (XXX.690.060-XX); Marcelo Gabriel Luiz Nogueira Santos (XXX.391.898-XX); Marcelo Prochnow Rossdeutscher (XXX.080.240-XX); Marcelo Vieira Firme (XXX.471.601-XX); Marcelo de Medeiros (XXX.149.948-XX); Marcia Silva Ferreira (XXX.144.132-XX); Marcia da Silva Ovelar (XXX.513.451-XX); Marcio Alexandre Guimaraes da Silveira Junior (XXX.051.247-XX); Marco Antonio Machado Junior (XXX.183.837-XX); Marco Danilo Goncalves Rangel (XXX.232.537-XX); Marco Vinicius Nascimento de Farias (XXX.813.494-XX); Marcos Andrei Sobrinho Ferreira (XXX.786.907-XX); Marcos Andrey Rosario Pinheiro (XXX.201.942-XX); Marcos Felipe da Silva Lima (XXX.844.047-XX); Marcos Paulo Borges de Jesus (XXX.874.765-XX); Marcos Vinicius Azevedo Queiroz (XXX.897.317-XX); Marcos dos Santos de Andrade (XXX.321.349-XX); Marcus Vinicius Santana de Aguiar (XXX.383.397-XX); Maria Heloisa Moreira Vasconcelos (XXX.665.754-XX); Maria Iara Alves Santana (XXX.551.833-XX); Maria Jayne Cavalcante Araujo Costa (XXX.346.444-XX); Maria Lanuzia Farias Rodrigues (XXX.370.612-XX); Maria Luisa Cajaty de Frias (XXX.698.267-XX); Maria Luisa Graca Lins (XXX.777.442-XX); Maria Raimunda Pereira de Souza (XXX.484.232-XX); Maria de Fatima Freitas Henriques (XXX.328.982-XX); Mariana Lima Correa (XXX.126.020-XX); Mariane Joyce Rodrigues Trigueiro (XXX.044.997-XX); Marilia Conceicao de Brito da Silva (XXX.651.625-XX); Marilia de Marco Brum (XXX.511.850-XX); Marina Luciana de Paiva Carvalho (XXX.830.424-XX); Marina Sant Anna da Silva (XXX.309.267-XX); Marina Silva Ramos (XXX.430.833-XX); Mario Junior Campos Pinto (XXX.122.431-XX); Marlon Andre Silva Correa (XXX.485.147-XX); Marlon Pereira Mendes (XXX.950.117-XX); Mateus Roberto Silva Santos (XXX.801.822-XX); Matheus Araujo Zulchner (XXX.414.667-XX); Matheus Barbosa de Melo (XXX.852.844-XX); Matheus Beserra Braga (XXX.983.762-XX); Matheus Francisco Alexandrino da Silva (XXX.347.957-XX); Matheus Henrique Garcia Bezerra (XXX.584.158-XX); Matheus Henrique da Silva (XXX.800.854-XX); Matheus Lucas Gomes da Silva (XXX.661.654-XX); Matheus Marciano Carneiro da Silva (XXX.785.407-XX); Matheus Morato Annicchini (XXX.686.828-XX); Matheus Santiago Pinheiro (XXX.068.064-XX); Matheus Souza do Nascimento (XXX.454.464-XX); Matheus Tavares Moura (XXX.316.492-XX); Matheus Willians da Silva Bezerra (XXX.920.294-XX); Matheus de Azevedo Racanelli (XXX.589.312-XX); Matheus de Lima Cabral Joao (XXX.468.007-XX); Matheus de Oliveira Sanches (XXX.266.597-XX); Matheus dos Santos Alves (XXX.188.024-XX); Mauro Charlisson Nascimento Felipe (XXX.689.792-XX); Maximiliano Eloy Alves (XXX.148.061-XX); Maxwell de Brito dos Santos (XXX.644.614-XX); Mayara Ingrid Antunes Fernandes Costa (XXX.025.275-XX); Mayara Souza de Araujo (XXX.132.427-XX); Maycom Grimm Reis (XXX.275.882-XX); Mayra da Costa Pinheiro (XXX.889.072-XX); Mayza Roberta Morais de Araujo (XXX.360.834-XX); Meire Dayanne Silva do Nascimento Fonseca (XXX.314.124-XX); Micael Oliveira de Lima (XXX.640.902-XX); Micael Veiga de Souza (XXX.769.150-XX); Micaele Maria Lopes Castro (XXX.257.332-XX); Michell Souza da Silva (XXX.029.787-XX); Michely Bulcao Costa (XXX.965.582-XX); Micherlane da Silva Almeida Siqueira (XXX.686.281-XX); Miguel Lourenco Campos (XXX.629.370-XX); Miguel da Silva Cabral (XXX.754.262-XX); Mike Vinicius Teixeira Nicacio Ribeiro (XXX.416.128-XX); Mizael Soares Mendonca Rosa (XXX.312.304-XX); Monique Claro de Lima Tavares (XXX.709.871-XX); Myllena Machado Nunes (XXX.020.550-XX); Nadia Farias Fontes (XXX.739.160-XX); Nadson Ferreira dos Santos (XXX.593.665-XX); Naiane Ferreira Nunes (XXX.391.292-XX); Natalia Chaves Pereira Santos (XXX.461.757-XX); Natalia Cristina Costa dos Santos (XXX.985.602-XX); Natalia Figueredo da Silva (XXX.031.822-XX); Natalia Kaliandra da Luz Maximino (XXX.310.434-XX); Natalia Machado Lucca (XXX.068.430-XX); Natalia Nunes (XXX.710.982-XX); Nataly Souza Guerreiro (XXX.270.032-XX); Natan Alex dos Reis Telles (XXX.804.347-XX); Natanael Arcanjo Oliveira (XXX.420.687-XX); Natanael Costa Parente (XXX.628.993-XX); Nathalia Cristina de Oliveira Gomes (XXX.268.044-XX); Nathalia Ferrare Pinto (XXX.855.041-XX); Nathaly da Silva Arruda (XXX.491.801-XX); Nathan Ferreira de Oliveira (XXX.153.951-XX); Nathan Martinez de Souza Samaniego (XXX.516.857-XX); Nathan Romao Guimaraes (XXX.237.137-XX); Nathan da Silva Lourenco (XXX.345.517-XX); Nayane Nogueira Lobo (XXX.103.643-XX); Nei Neri Bispo da Cruz (XXX.573.575-XX); Nelson Henrique Neustaedter de Azevedo Esteves (XXX.606.308-XX); Neviton Kevin Rocha de Almeida (XXX.187.871-XX); Nicole Wergner Eustaquio Bonilha (XXX.226.947-XX); Nicollas de Souza Buii Pereira (XXX.016.037-XX); Niele Caroline Medeiros Veloso (XXX.424.572-XX); Nilvan Italo dos Santos Bezerra (XXX.398.744-XX); Nycole de Moraes Silva da Cruz (XXX.932.238-XX); Otavio Sabino Pereira (XXX.355.428-XX); Pablo Davi Sousa Neri (XXX.975.887-XX); Pablo Vinicios Nascimento da Silva (XXX.451.337-XX); Patricia Ferreira da Silva (XXX.761.711-XX); Patricia Timbo Soares (XXX.475.832-XX); Patricia dos Santos Ferri (XXX.448.401-XX); Patrick Jardim da Costa (XXX.423.110-XX); Patrick Meireles de Assis (XXX.219.587-XX); Patrick do Nascimento Silva Bastos (XXX.735.287-XX); Paula Negrao da Silva (XXX.012.472-XX); Paulo Anderson Reis de Souza (XXX.279.382-XX); Paulo Henrique Pinheiro de Almeida (XXX.658.402-XX); Paulo Matheus Oliveira da Silva (XXX.780.607-XX); Paulo Ricardo Almeida Forte (XXX.876.633-XX); Paulo Roberto de Oliveira Aleluia Junior (XXX.169.945-XX); Paulo Victor Miranda do Carmo (XXX.851.687-XX); Pedro Alessandro Magalhaes (XXX.805.951-XX); Pedro Augusto de Oliveira Neto (XXX.917.774-XX); Pedro Bernardo da Silva Neto (XXX.504.763-XX); Pedro Henrique Domingo da Silva (XXX.172.157-XX); Pedro Henrique Lopes Tinoco (XXX.220.767-XX); Pedro Henrique Nascimento Gloria (XXX.718.077-XX); Pedro Henrique Seixas Lopes (XXX.856.341-XX); Pedro Henrique de Lima e Silva (XXX.702.674-XX); Pedro Henrique de Oliveira Alves (XXX.029.317-XX); Pedro Lucas Matos Guedes (XXX.088.072-XX); Pedro Maikon Cunha de Queiroz (XXX.286.137-XX); Pedro Schmidt Heberle (XXX.486.710-XX); Percivania Farias de Araujo (XXX.923.812-XX); Pollyane Goncalves Laurentino (XXX.457.454-XX); Priscila Cristina Sant Anna de Oliveira (XXX.629.017-XX); Priscilla Souza Alves (XXX.233.291-XX); Pyetro Alves Fernandes (XXX.509.921-XX); Rafael Amaral do Amaral (XXX.525.180-XX); Rafael Artur de Moura (XXX.694.372-XX); Rafael Basilio Lago (XXX.045.507-XX); Rafael Braz Machado (XXX.583.860-XX); Rafael Campos de Sousa Amaral (XXX.985.427-XX); Rafael Felipe Barros Souza Costa (XXX.391.837-XX); Rafael Limeira Cavalcanti (XXX.721.584-XX); Rafael Vargas Monteiro (XXX.234.017-XX); Rafaela Trevisan Raurich (XXX.598.349-XX); Rafaella Fernanda Vieira da Silva (XXX.276.484-XX); Rai Soares da Silva Araujo (XXX.752.687-XX); Ramon Pitanga Matos (XXX.595.085-XX); Ramon Silva de Oliveira (XXX.279.972-XX); Ranyelle Gabriel Cassiano Vargas (XXX.862.142-XX); Raphael Pereira do Couto Rocha (XXX.351.273-XX); Raphael Ramos Magalhaes (XXX.230.395-XX); Raphaela Fernandes de Oliveira (XXX.006.797-XX); Raquel Alves Silva (XXX.427.775-XX); Raquel Ribeiro Nascimento da Silva (XXX.430.677-XX); Raul Bernardes Santos Munis (XXX.562.058-XX); Rayanne Lopes Almeida Fonteles (XXX.658.163-XX); Rebeca Oliveira Farias (XXX.690.592-XX); Rebeca de Sao Pedro Silva Santana (XXX.642.445-XX); Reginaldo Xavier Martins (XXX.703.248-XX); Reinan Carlos Santana da Silva (XXX.326.774-XX); Relberte Almeida Santos (XXX.468.377-XX); Renan Franklin Rodrigues Paiva (XXX.553.587-XX); Renan Matheus Silva da Costa (XXX.151.141-XX); Renan Santos Mendes (XXX.240.114-XX); Renan Silva da Conceicao (XXX.570.427-XX); Renata Costa Rodrigues (XXX.377.250-XX); Renata Lima Nascimento Costa (XXX.568.855-XX); Renata Porto Ventura (XXX.005.240-XX); Renato Ignacio de Oliveira (XXX.845.017-XX); Rennara Herculano Rufino Moreira (XXX.154.763-XX); Rhaiane Angelo da Silva (XXX.984.512-XX); Rian Miguel Bastos Lopes (XXX.451.572-XX); Rian de Paula (XXX.928.537-XX); Rianny de Oliveira Santana (XXX.791.323-XX); Ricardo Davi da Conceicao Coelho (XXX.904.907-XX); Richard da Silva Freitas (XXX.674.072-XX); Rilene Francisca Leandro Batista (XXX.748.878-XX); Robert Dias da Silva (XXX.714.377-XX); Roberto Fernandes de Lima Junior (XXX.222.137-XX); Robson Ferreira de Sousa (XXX.130.924-XX); Robson Francisco Primavera da Silva (XXX.738.652-XX); Robson Franco Prudencio (XXX.985.147-XX); Robson Gomes Constantino de Lima (XXX.142.454-XX); Rodrigo Barbosa Rodrigues (XXX.606.700-XX); Rodrigo Colares de Souza (XXX.179.462-XX); Rodrigo Lemos da Silva (XXX.098.672-XX); Rodrigo Oliveira Costa (XXX.341.787-XX); Rodrigo Otavio Silva de Souza (XXX.984.662-XX); Rodrigo Prieto Rocha (XXX.942.538-XX); Rodrigo da Silva Leitao (XXX.363.757-XX); Rodrigo de Souza Viana (XXX.626.955-XX); Roger Campos Pereira (XXX.529.010-XX); Romario Rafael Pereira da Silva (XXX.145.544-XX); Romualdo Jose Gomes Teixeira (XXX.546.534-XX); Romulo Chaves Pereira de Oliveira (XXX.893.202-XX); Ronald Quintanilha Valente (XXX.638.607-XX); Ronaldo Jose Fontoura Dias (XXX.730.971-XX); Roseany Alves da Costa (XXX.912.141-XX); Ruama Mosaniele Gomes Monteiro de Oliveira (XXX.932.934-XX); Rubem Gomes de Melo (XXX.005.184-XX); Ruth Tyelle de Freitas Rosa (XXX.401.682-XX); Ryan Antonio de Barros Lima (XXX.556.581-XX); Samantha Rodrigues Xavier (XXX.794.530-XX); Samara Pessoa da Silva (XXX.938.184-XX); Samia Andressa da Cunha (XXX.675.881-XX); Samira Jeniffer da Silva Pinheiro Goncalves (XXX.396.377-XX); Sammuel Augusto de Souza Alves (XXX.790.014-XX); Samuel Gles do Nascimento (XXX.267.914-XX); Samuel Jacinto Santiago Junior (XXX.890.594-XX); Samuel Monteiro Couto Campos da Silva (XXX.656.287-XX); Samuel Moreira Nunes (XXX.200.220-XX); Sandro Fernandes de Pontes (XXX.128.024-XX); Sandy Camila Leite Macedo (XXX.401.888-XX); Saulo dos Santos Trindade (XXX.953.302-XX); Savio de Paula Silva (XXX.295.667-XX); Saymon Rodrigues Alho (XXX.173.472-XX); Saymon Williams Alves de Souza (XXX.922.362-XX); Sebastiao Correa Campos (XXX.351.891-XX); Sergio Manoel Arruda Silva (XXX.772.667-XX); Sergio Marcelo da Silva (XXX.965.527-XX); Sharla Ketty Victorio de Lima (XXX.822.251-XX); Sheila Cristina Silva de Araujo (XXX.860.804-XX); Sidney dos Santos Ferreira (XXX.618.504-XX); Silas da Costa Silva (XXX.831.282-XX); Soyla Silveira do Nascimento (XXX.768.951-XX); Stefania Rosa da Silva (XXX.504.850-XX); Stefany Queiroz de Souza Barros (XXX.495.612-XX); Stephanne Louise de Araujo (XXX.425.014-XX); Suamyy Tavares Goncalves (XXX.755.502-XX); Suellen Gabrielle Silva Gomes (XXX.361.497-XX); Susan Lusca da Silva (XXX.490.160-XX); Taes Yago Godinho Paim Ouriques Peixoto (XXX.137.529-XX); Taina Pereira de Medeiros (XXX.398.572-XX); Tais Carvalho de Oliveira (XXX.205.038-XX); Talia Gomes Rodrigues da Silva (XXX.390.344-XX); Tamara Naves Moraes (XXX.158.531-XX); Tarcila Freitas de Sousa (XXX.117.017-XX); Tarcisio Hytalo Siqueira da Silva (XXX.773.902-XX); Tarcisio Oliveira de Almeida Filho (XXX.007.727-XX); Tassia Camilis Andrade do Nascimento (XXX.799.592-XX); Tatiana Bonfim de Oliveira (XXX.881.371-XX); Tatiane Oliveira da Silva (XXX.397.924-XX); Tayla Martins Amorim (XXX.090.912-XX); Thainah Batista da Costa (XXX.526.361-XX); Thais Araujo dos Santos (XXX.865.761-XX); Thais Gomes Cordeiro Passos (XXX.143.594-XX); Thais Regina Vilela (XXX.273.374-XX); Thais da Costa Abrao Pontes (XXX.558.740-XX); Thalita de Oliveira Menezes (XXX.594.033-XX); Thalyta Serra de Deus Murta (XXX.604.300-XX); Thamara Martins Fonte Boa (XXX.712.327-XX); Thamires Chagas de Medeiros (XXX.247.467-XX); Thayara Vieira de Meirelles (XXX.667.504-XX); Thaynara Sales Benvenuto (XXX.911.021-XX); Thays Thascyana da Silva Alves (XXX.100.424-XX); Thiago Augusto Guimaraes Andrade (XXX.815.922-XX); Thiago Azario de Holanda (XXX.366.100-XX); Thiago Burgarelli (XXX.043.927-XX); Thiago Santos Porcino (XXX.667.475-XX); Thiago Silva Bazeredo Salgado (XXX.783.577-XX); Thiago Silva da Costa (XXX.969.402-XX); Thiago Smith Rocha Braz Junior (XXX.797.235-XX); Thyago Freitas da Silva (XXX.924.334-XX); Tiffani Beatriz Domingos Silva do Nascimento Marinho (XXX.597.337-XX); Tommy Valcacio Lima (XXX.909.574-XX); Ulysses Ramos Lima de Freitas Junior (XXX.635.282-XX); Valeria Araujo Barros (XXX.650.652-XX); Valeria Cristina Dantas dos Santos Lima (XXX.792.134-XX); Valmir Oliveira Moraes Junior (XXX.568.202-XX); Vanessa Aline de Souza Soares da Paz (XXX.910.924-XX); Vania Cristina Machado de Santana dos Santos (XXX.826.997-XX); Vanizia do Nascimento Souza Duarte (XXX.954.794-XX); Victor Eduardo dos Santos (XXX.794.428-XX); Victor Gabriel Chaves de Siqueira (XXX.486.432-XX); Victor Hugo Neto Cortez (XXX.237.318-XX); Victor Manoel Souza Jose Maria (XXX.383.437-XX); Victor Matheus Leite Mascarenhas Ferreira (XXX.479.073-XX); Victor Santos Lins (XXX.845.257-XX); Victor Silva Merino (XXX.640.910-XX); Vinicius Alonso Turina Mattos (XXX.600.428-XX); Vinicius Benunes de Freitas (XXX.986.331-XX); Vinicius Lopes Peixoto (XXX.121.497-XX); Vinicius Santos de Almeida (XXX.131.390-XX); Vinicius de Almeida Pereira (XXX.297.011-XX); Vinnicios Hoffmann Navarros (XXX.528.931-XX); Vitor Geraldo Rodrigues Nascimento (XXX.938.266-XX); Vitor Manoel Pereira e Silva (XXX.878.143-XX); Vitor Martins da Silva (XXX.916.394-XX); Vitor Pires Silva (XXX.445.383-XX); Vitor Santos Sampaio (XXX.860.645-XX); Vitor Venancio da Silva Fonseca (XXX.949.655-XX); Viviane Castro da Silva Leal (XXX.197.087-XX); Viviane Clarice Lemos (XXX.170.265-XX); Viviane de Oliveira Rocha (XXX.281.112-XX); Wallace Rodrigues Macedo (XXX.566.767-XX); Wallace Ubirajara de Lima (XXX.402.594-XX); Wallif de Almeida Lima (XXX.764.463-XX); Walterclecio Rodrigues da Costa (XXX.126.794-XX); Wander Salles Augusto (XXX.485.217-XX); Washington Luiz de Oliveira Neto (XXX.657.434-XX); Welington Pereira de Oliveira (XXX.281.101-XX); Welinton Oliveira de Souza (XXX.789.619-XX); Wellington Rodrigues Pinheiro (XXX.911.940-XX); Wendell Arion Berto da Silva (XXX.385.694-XX); Wendell Moraes (XXX.432.110-XX); Wenndel Carvalho Moraes (XXX.189.257-XX); Wenny Carvalho Moraes (XXX.189.267-XX); Weslen Manoel Oliveira Borges (XXX.248.232-XX); Wesley Cordeiro de Oliveira (XXX.319.272-XX); Wesley de Castro Pinto (XXX.361.951-XX); Weslley Sousa dos Santos (XXX.021.123-XX); Weverson Nascimento Pereira (XXX.969.504-XX); William Coutinho Costa (XXX.053.910-XX); William Matheus da Silva (XXX.055.784-XX); William Rafael Almeida Moraes (XXX.827.832-XX); William Rodrigues Costa (XXX.814.942-XX); Willian Cleber dos Santos Bezerra (XXX.168.354-XX); Willian Facson Fonseca (XXX.711.031-XX); Willian de Sousa e Lima (XXX.231.758-XX); Yago Ferreira Carneiro Maciel (XXX.009.227-XX); Yago Lucas Silva de Castro (XXX.701.197-XX); Yan Fialho Lopes do Vale (XXX.009.687-XX); Yandrew da Silva de Jesus (XXX.238.022-XX); Yasmin Cristini de Souza Miguel (XXX.622.096-XX); Yonara Fernandes Gois (XXX.236.874-XX); Yuri Goncalves Ribeiro (XXX.738.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.